Tribunal: TJSP
Processo: 1015105-11.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de ilegalidade de lançamento no rol de maus pagadores antes de notificação prévia cumulada com indenização por danos morais. Ação em face do órgão de restrição ao crédito. Sentença de procedência. Não demonstração de notificação prévia e por escrito (art. 43, §2o, CDC e Súmula 359 STJ). Endereço eletrônico do autor divergente do fornecido pelo credor. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de ilegalidade de lançamento no rol de maus pagadores antes de notificação prévia cumulada com indenização por danos morais. Ação em face do órgão de restrição ao crédito. Sentença de procedência. Não demonstração de notificação prévia e por escrito (art. 43, §2o, CDC e Súmula 359 STJ). Endereço eletrônico do autor divergente do fornecido pelo credor. Ausência de prova. Ônus do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil não cumprido. Sentença mantida. Recurso improvido.